Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DO DF E DE SUA ALIENAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69. EXIGÊNCIA LIMITADA AO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, cinco dias após executada a busca e apreensão do veículo, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário.
2. A partir do momento da consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, em virtude do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei no 911/69, mostra-se descabida qualquer determinação no sentido de que o credor somente possa alienar, transferir ou retirar o bem do Distrito Federal com autorização judicial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.